Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716239-37.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DECISÃO TANIA MARIA MEIRELES FRANCO interpôs agravo de instrumento das r. decisões (ids. 91448505 e 91867392, autos originários) proferidas no cumprimento de sentença proposto por FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora on-line, bem como deferiu o pedido do exequente de penhora diretamente na fonte pagadora de 10% dos seus rendimentos líquidos até a satisfação da dívida, in verbis: “Trata-se de Impugnação à penhora apresentada por Tania Maria Meireles Franco. A impugnante sustenta que foi realizada penhora eletrônica em conta de sua titularidade, via sistema SISBAJUD. Sustenta que a penhora realizada em sua conta é ilegal, considerando que o valor bloqueado possuir natureza alimentar. Intimado para apresentar manifestação, o exequente postulou a manutenção da constrição ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora sobre o valor de R$ 2.957,56, relativo à diferença entre o montante bloqueado e os proventos recebidos pela executada. O exequente postula também a penhora dos rendimentos recebidos mensalmente pela executada, para desconto direto em folha de pagamento. É o relatório. Decido. Não obstante depósito de outros valores em conta de titularidade da executada, o que impede a verificação pelo Juízo acerca da origem dos valores bloqueados, é certo que o próprio exequente concorda que parte desses valores são referentes aos proventos recebidos mensalmente pela devedora. Neste sentido, transcrevo manifestação da exequente: “Ao final, julgue improcedente a penhora quanto ao valor de R$ 2.957,56 (diferença entre o montante bloqueado e os proventos)”. Considerando a manifestação do exequente, fica superado o entendimento do Juízo de que parte executada não comprovou que o valor bloqueado é abrangido pela impenhorabilidade estabelecida na legislação processual civil. Passo a decidir. No documento de ID 88812388 consta que a penhora da quantia de R$ 7.246,21 foi realizada em conta de titularidade da executada junto ao Banco Santander no dia 10/04/2020. É possível verificar que na data do bloqueio a parte executada possuía em sua conta valor que superava os proventos por ela recebidos mensalmente. Sendo assim, com fundamento no entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a constrição do valor superava o montante recebido mensalmente pela executada, considerando que a valor protegido pela regra da impenhorabilidade é o correspondente à ultima remuneração por ela recebida. Neste sentido, transcrevo acórdão do STJ: [...] No caso, o bloqueio judicial se efetivou no dia 10/04/2021 e a última remuneração percebida pela executada data de 06/04/2021. Sendo assim, na conta corrente em que foi efetivada a penhora no valor de R$ 7.246,21, existia uma sobra no valor de R$ 2.957,56, considerando que a remuneração recebida mensalmente pela executada é de R$ 4.288,65. Portanto, a quantia de R$ 2.957,56, correspondente ao saldo anterior ao depósito dos proventos no dia 06/04/2021, não possui caráter alimentar, sujeitando-se à constrição judicial para satisfação do crédito em execução. Noutro giro, a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do NCPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, cito o seguinte julgado: [...] Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Ante o exposto: A) acolho em parte a manifestação da executada, para determinar a manutenção da penhora realizada em conta corrente de titularidade apenas no que se refere ao valor de R$ 2.957,56; e B) defiro a penhora de percentual dos proventos recebidos pela executada, limitada a 10% dos rendimentos líquidos mensais por ela recebidos, por entender que o montante é compatibiliza o direito ao mínimo existencial da executada e o direito ao crédito do exequente. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão: 1) libere-se em favor da executada, o montante de R$ 4.288,65 e em favor do exequente o montante de R$ 2.957,56; e 2) oficie-se ao INSS, órgão pagador da executada, determinando a penhora de 10% dos rendimentos líquidos mensais por ela recebidos, até a integralização do débito – R$ 71.209,32. O valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Ademais, intime-se o terceiro cadastro no feito, para que esclareça o teor da petição de ID 91292581, aparentemente anexada por equívoco ao feito. Noutro giro, para fins do correto cadastramento do feito, nos termos estabelecidos na Instrução n. 8, de 12 de novembro de 2020, intimem-se as partes para informarem, de maneira clara e objetiva, o nome dos advogados que deverão receber as intimações a elas direcionadas. Prazo: 15 dias.” “À Secretaria para que deixe cadastrado em favor do exequente apenas o advogado Dr. Marcelo Antônio Rodrigues Viegas, OAB/DF 18.503, conforme pleiteado na petição retro. Dando continuidade, à Secretaria para que retifique o polo ativo do feito, para que passe a constar como ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA, representado por sua inventariante Solange Andrade, nos moldes determinados pela Corregedoria deste Tribunal. Por fim, passo analisar as petições de ID 91495533 e de ID 91688581. Dos pedidos da executada: Não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após a morte do exequente, tendo em vista que a ausência de suspensão não trouxe qualquer prejuízo à parte credora e, intimada para promover a regularização do feito, prontamente se manifestou juntando a documentação necessária. [...] Dessa forma, determino a validade do bloqueio realizado via Bacenjud. Dos pedidos do exequente: Considerando-se que a parte está devidamente representada em juízo e em observância à decisão de ID 88144165, expeça-se ofício para a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos da Bahia para que informe se há alguma embarcação em nome da executada TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, CPF 026.156.394-71. Em caso afirmativo, determino o bloqueio de transferência do bem. Av. das Naus, S/N – Comércio, CEP 40015-270 - Salvador/BA, telefones (071) 3507-3777, (071) 3507-3779 e (071) 3507-3844, e-mail cpba.secom@marinha.mil.br e website https://www.marinha.mil.br/cpba/. Após resposta da Marinha do Brasil, Capitania dos Portos da Bahia, caso se constate que há embarcação em nome da executada, fica deferida a segunda parte dos pedidos do exequente, para determinar a expedição de ofício à Marina Angra dos Veleiros, localizada na Av. Largo da Ribeira - Ribeira, Salvador, Bahia, CEP 40420-260, e-mail angradosveleiros@terra.com.br e telefone (71)33165626, determinando a impossibilidade de retirada e utilização da embarcação. Intimem-se.” A agravante-executada pede a antecipação da tutela recursal para “liberação do valor de R$ R$ 2.957,56 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), em favor da agravante, bem como a revogação da decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) mensalmente de sua aposentadoria por comprometer a subsistência da Agravante mensalmente e a penhora ser ineficaz, já que perdurará por quatorze anos” (id. 25835882, pág. 18). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que o valor da dívida é de R$ 74.166,88; foi bloqueada na conta da agravante-executada a importância de R$ 7.246,21 (id. 88812388); e a aposentadoria dela é de R$ 4.288,65 (id. 88706710). Assim, em princípio, a importância sobre a qual o MM. Juiz manteve a constrição, de R$ 2.957,56, representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. De outro turno, o citado art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade, consoante decidido pela Corte Especial do e. STJ no EREsp 1.582.475/MG em 03/10/18. Como dito, a agravante-executada aufere rendimento líquido de R$ 4.288,65 e não há prova inequívoca de que a penhora mensal de 10% desse valor deferida pela r. decisão agravada, até quitação da dívida, comprometerá a sua subsistência e de sua família. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora